Tribunal: STF
Processo: RE 1346017
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “Apelação cível em mandado de segurança. Direito administrativo e ambiental. Exigência entabulada por órgão ambiental para apresentação de documentos (IN -24, FATMA). Insurgência dos impetrantes, que afirmam ter realizado o desmembramento dos seus imóveis sob a égide da Lei de Parcelamento do Solo Urbano e do Código Florestal revogado, sendo que tais normas não exigiam autorização para supressão de cobertura vegetal. Inexistência de autorização prévia, concedida ao tempo da norma mais benéfica, e, ainda que existente, ter-se-ia por ato precário da Administração Pública. Ausência, ainda, de indeferimento, pois o ato impugnado limitou-se a exigir a referida documentação para exame do pedido. Pleito voltado à concessão da autorização para corte de vegetação entabulado diretamente ao Judiciário, antes do exame pela Administração Pública. Descabimento. Recurso desprovido. A 'autorização para corte e transporte de vegetação emitida por órgão ambiental do Estado (FATMA) não se reveste de caráter absoluto e imutável, subordinando-se, ao revés, à perfeita observância dos pressupostos constitucionais, legais e administrativos de preservação ambiental' (STJ, Min. José Delgado). Havendo exigência legal para apresentação de documentação complementar do administrado, descabe a este Poder substituir a Administração sem a injustificada apresentação daqueles à autoridade competente, a quem caberá examinar o mérito administrativo.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente requer “seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformado o v. acórdão e determinado que a correção monetária observe a Lei 11.960/09”.



    O recurso não deve ser provido.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança implica a necessidade de análise da legislação infraconstitucional e de revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, não possuindo repercussão geral. Nesse sentido: RE 347.986-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e RE 786.362-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2013. O Plenário desta Corte, no exame do AI nº 800.074/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, reafirmando o caráter eminentemente infraconstitucional da matéria. Necessário seria o reexame do conjunto probatório, para divergir do Tribunal de origem e, assim, assentar a condição de empregador rural do agravante, operação vedada nesta sede recursal. Incide, no caso, o óbice do enunciado 279 da Súmula desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator